Tribunal: TJSP
Processo: 1007798-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Prestação de serviços. Aquisição de passagens aéreas com múltiplos destinos. Alegação de cancelamento de um dos trechos contratados (Frankfurt/Bangkok). Indenização por danos materiais e morais. Ação julgada improcedente. Não demonstração de pagamento do referido trecho aéreo junto a qualquer das rés. Autores que não se desincumbem do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do pedido. Sentença

Ementa:
Prestação de serviços. Aquisição de passagens aéreas com múltiplos destinos. Alegação de cancelamento de um dos trechos contratados (Frankfurt/Bangkok). Indenização por danos materiais e morais. Ação julgada improcedente. Não demonstração de pagamento do referido trecho aéreo junto a qualquer das rés. Autores que não se desincumbem do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do pedido. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
Nada obstante insista o apelante na versão de que, das passagens aéreas adquiridas com múltiplos destinos, um dos trechos contratados (Frankfurt/Bangkok) restou cancelado indevidamente, os subsídios acostados são desfavoráveis aos autores. Isto porque o documento acostado com a inicial demonstra que apenas os trechos aéreos: São Paulo/Barcelona, Barcelona/Frankfurt, Bangkok/Dubai, Dubai/Barcelona e Barcelona/São Paulo foram comprados junto à corré, além disso, conforme consignado na r. sentença, não há demonstração de pagamento do referido trecho aéreo junto à qualquer das requeridas. Portanto, a única solução possível é a improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007798-
93.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GUILHERME
HENRIQUE FERREIRA MARCOLA e CÍNTIA BINCOLETO FAZION, são apelados
NEXT TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA e AGAXTUR AGÊNCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007798-93.2017.8.26.0100 -Voto no 42971
2
COMARCA: São Paulo – 37a V. Cível do F. Central/Juíza Adriana C. Reis
APTES. : Guilherme Henrique Ferreira Marcola e outra
APDOS. : Next Travel Viagens e Turismo Ltda e outra
VOTO No 42.971
EMENTA: Prestação de serviços. Aquisição de passagens
aéreas com múltiplos destinos. Alegação de cancelamento
de um dos trechos contratados (Frankfurt/Bangkok).
Indenização por danos materiais e morais. Ação julgada
improcedente. Não demonstração de pagamento do referido
trecho aéreo junto a qualquer das rés. Autores que não se
desincumbem do ônus de demonstrar os fatos constitutivos
do pedido. Sentença mantida. Recurso improvido, com
observação.
Nada obstante insista o apelante na versão de que, das passagens aéreas
adquiridas com múltiplos destinos, um dos trechos contratados
(Frankfurt/Bangkok) restou cancelado indevidamente, os subsídios
acostados são desfavoráveis aos autores. Isto porque o documento
acostado com a inicial demonstra que apenas os trechos aéreos: São
Paulo/Barcelona,
Barcelona/Frankfurt,
Bangkok/Dubai,
Dubai/Barcelona e Barcelona/São Paulo foram comprados junto à
corré, além disso, conforme consignado na r. sentença, não há
demonstração de pagamento do referido trecho aéreo junto à qualquer
das requeridas. Portanto, a única solução possível é a improcedência da
ação.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou
improcedentes os pedidos, condenando os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da causa.
Em síntese, diz o apelante que, após ter adquirido sua viagem de lua
de mel junto à Next Travel, a mesma o redirecionou à Agaxtur, que trataria a respeito das
compras das passagens. Alega que adquiriu as seguintes passagens aéreas: Trecho 1 - São
Paulo/Barcelona, Trecho 2 - Barcelona/Frankfurt, Trecho 3 Frankfurt/Bangkok, Trecho 4
- Bangkok/Dubai, Trecho 5 - Dubai/Barcelona e Trecho 6 - Barcelona/São Paulo. Após
desentendimento entre as requeridas, a Agaxtur o avisou, na véspera do casamento, de que
não seria possível realizar a viagem. Mas, dias depois, esta se comprometeu em adquirir
todas as passagens acima descritas. Ao chegarem no trecho Frankfurt/Bangkok, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007798-93.2017.8.26.0100 -Voto no 42971
3
impedidos de embarcar, pois suas passagens haviam sido canceladas. Assim, sem
alternativa, arcou com duas passagens que totalizaram R$ 20.307,58 (vinte mil, trezentos e
sete reais e cinquenta e oito centavos). A segunda apelada se apresentou aos autos e alegou
que não é a responsável pelo trecho da viagem em que ocorreu o problema e que, além
disso, cumpriu integralmente seu compromisso, tendo em vista que não recebeu o
pagamento da primeira ré em relação ao trecho da viagem Frankfurt/ Bangkok. Assevera
que a ré Agaxtur enviou e-mail informando sobre o não cancelamento das viagens e que
estava tudo certo para a viagem. Caso houvesse algum problema, a segunda ré deveria ter,
no mínimo, lhe informado para que ficasse ciente sobre o ocorrido. Devido à falta de
preparo da ré Agaxtur, e ainda aos “golpes” da Next Travel, o autor se viu obrigado a
comprar novamente duas passagens, para que fossem evitados prejuízos ainda maiores,
fazendo também jus à indenização por dano moral sofrido. Pede a procedência da ação.
Recurso processado com preparo e contrarrazões, os autos restaram
encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Na forma como instruído o processo, a solução não pode ser diversa
daquela adotada pela r. sentença de fls. 125/127.
Nesse aspecto, anotou a MM. Juíza de Direito que “os autores não
comprovaram a aquisição do trecho de Frankfurt a Bangkok junto a empresa ré Agaxtur
Agência de Viagens e Turismo LTDA. Eles também não comprovaram o pagamento do
valor das passagens relativas ao mencionado trecho à ré Next Travel Viagens e Turismo
LTDA. A prova em questão é documental e deveria ter sido produzida pelos autores porque
se refere a fato constitutivo do direito de indenização. Portanto, deveria ter sido produzida
com a petição inicial, nos termos dos artigos 373, inciso I, e 434, caput, ambos do CPC.
Indefiro a inversão do ônus da prova a favor dos autores, porque o fato em questão não era
difícil comprovação e, por outro lado, é impraticável à ré, porque se refere a fato negativo.
De fato, os autores não acostaram aos autos qualquer comprovante de pagamento feito às
rés. Cumpre ressaltar que a ré Agaxtur impugnou de forma específica a alegação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007798-93.2017.8.26.0100 -Voto no 42971
4
autores de aquisição das passagens. E a própria prova documental produzida pelos próprios
autores corrobora a versão da ré Agaxtur, porque os e-mails encaminhados por ela excluem
o trecho, objeto da lide (fl. 19/23).
Consoante se vê, o documento acostado pelos autores demonstra que
os trechos aéreos emitidos pela Agaxtur foram: São Paulo/Barcelona, Barcelona/Frankfurt,
Bangkok/Dubai, Dubai/Barcelona e Barcelona/São Paulo, observando, ainda, que
“Qualquer outro trecho aéreo diferente disso, não foi pago para nós nem emitido pela
Agaxtur.” (fl. 19). De mais a mais, conforme consignado na r. sentença, não demonstração
de pagamento do referido trecho aéreo junto à qualquer das requeridas.
Portanto, a par do elenco probatório desfavorável, o apelante não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do pedido, nada existindo para
alterar o convencimento judicial externado.
Diante do decaimento dos autores na fase recursal, cabe majoração
dos honorários para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pelo
trabalho adicional.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator